Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – L. A. C., menor impúbere representada por sua genitora K. A. do N. –, deferindo, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela postulada, cominara-lhe a obrigação de autorizar e custear o procedimento cirúrgico designado Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar, incluindo todos os medicamentos, materiais e demais custos necessários à sua consecução, de acordo com o que foi solicitado pelo médico assistente, e ao tratamento de eventuais intercorrências que venham a ocorrer durante a cirurgia e a reabilitação solicitada pelo médico assistente, até o dia 06/09/2022, sob pena de multa fixa de R$20.000,00 (vinte mil reais). O decisório agravado, outrossim, fixara que, caso não seja autorizado o procedimento no prazo individualizado, autorizara a agravada a apresentar, no dia 08/09/2022, orçamento relativo aos procedimentos solicitados pelo médico assistente com a finalidade de se promover o arresto do valor individualizado em conta bancária de titularidade da operadora de saúde, autorizando, por conseguinte, o respectivo arresto, restando bloqueado, então, o valor de R$ 96.677,60 (noventa e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos). Inconformada com essa resolução, almeja a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da cominação pecuniária, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja fixada caução suficiente e idônea a ser prestada pela agravada antes do efetivo cumprimento da obrigação de fazer e do levantamento da quantia que fora arrestada, excluída a multa cominatória arbitrada, diante do cumprimento da obrigação de fazer. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a decisão guerreada deve ser reformada, tendo em vista que o procedimento solicitado pela agravada fora autorizado parcialmente e o procedimento que fora negado afigura-se desnecessário para a realização da cirurgia, conforme reconhecera o próprio médico que a assiste. Assinalara que o procedimento cirúrgico prescrito à agravada fora autorizado antes mesmo do ajuizamento da ação, na data de 23.08.2022, ficando patente que a agravada utiliza-se de alegações inverossímeis para induzir o Juízo a erro e obter vantagem indevida. Esclarecera que, de todo os procedimentos solicitados pelo médico que a assiste, negara cobertura apenas ao Kit de Monitorização Neurofisiológica, havendo inclusive emitido as guias de autorização correlatas. Pontuara que a própria agravada colacionara à petição inicial documento positivando a ciência de seu médico assistente no sentido de que a remuneração do pedido de Monitorização Neurofisiológica seria autorizada via segmentação OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais, insumos utilizados na assistência à saúde e relacionados a intervenção médica, odontológica ou de reabilitação, diagnóstica ou terapêutica, havendo a concordância expressa do profissional de saúde. Registrara que, mesmo após a autorização administrativa do procedimento em 23/08/2022, a agravada ingressa com a ação subjacente no dia 26.08.2022, sob o argumento de que a operadora negara cobertura ao procedimento cirúrgico, sem se atentar que o próprio médico assistente autorizara a exclusão do procedimento Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória. Defendera que a agravada agira em desacordo com o princípio da lealdade processual e induzira o Juízo de primeiro grau a erro, pois, diante das informações unilaterais prestadas, determinara o bloqueio nas suas contas da agravante do valor de R$ 96.677,60 (noventa e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) para custear o procedimento que já havia sido autorizado. Mencionara que o procedimento individualizado pela agravada, que restara devidamente autorizado, é eletivo e não apresenta caráter de urgência. Esclarecera que o contrato que firmara com a agravada não alcança a cobertura de todo e qualquer procedimento médico ou material, devendo apurar se os procedimentos e materiais solicitados são necessários ao tratamento. Assinalara que, no caso, não ocorrera negativa para a realização do procedimento cirúrgico, mas apenas limitação na disponibilização de acessório incorporado ao procedimento, que, após ajuste com o médico assistente, definira não ser imprescindível ao tratamento. Asseverara, demais disso, que o provimento arrostado determinara o bloqueio da quantia R$ 96.677,60 (noventa e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), necessária para o custeio do procedimento. Destacara que está sendo condenada por evento futuro, tendo em vista que não fora aferida, ainda, a necessidade de a agravada submeter-se ao procedimento cirúrgico. Acentuara que a autorização do levantamento da quantia bloqueada sem que a agravada tenha fomentado qualquer caução ressoa ilegal e pode ocasionar em seu desfavor prejuízos irreparáveis. Pontuara que há grande divergência do valor informado pela agravante para o custeio da cirurgia – R$96.977,60 – e o valor apurado pela operadora de saúde – R$16.580,00. Apontara, demais disso, ser indevida a fixação e, posteriormente, a majoração da multa cominatória, porquanto não ocorrera negativa ao custeio do procedimento cirúrgico prescrito à agravada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – L. A. C., menor impúbere representada por sua genitora K. A. do N. –, deferindo, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela postulada, cominara-lhe a obrigação de autorizar e custear o procedimento cirúrgico designado Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar, incluindo todos os medicamentos, materiais e demais custos necessários à sua consecução, de acordo com o que foi solicitado pelo médico assistente, e ao tratamento de eventuais intercorrências que venham a ocorrer durante a cirurgia e a reabilitação solicitada pelo médico assistente, até o dia 06/09/2022, sob pena de multa fixa de R$20.000,00 (vinte mil reais). O decisório agravado, outrossim, fixara que, caso não seja autorizado o procedimento no prazo individualizado, autorizara a agravada a apresentar, no dia 08/09/2022, orçamento relativo aos procedimentos solicitados pelo médico assistente com a finalidade de se promover o arresto do valor individualizado em conta bancária de titularidade da operadora de saúde, autorizando, por conseguinte, o respectivo arresto, restando bloqueado, então, o valor de R$ 96.677,60 (noventa e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos). Inconformada com essa resolução, almeja a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da cominação pecuniária, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja fixada caução suficiente e idônea a ser prestada pela agravada antes do efetivo cumprimento da obrigação de fazer e do levantamento da quantia que fora arrestada, excluída a multa cominatória arbitrada, diante do cumprimento da obrigação de fazer. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravante, em sede de provimento antecipatório, seja compelida a autorizar e custear o procedimento cirurgia do qual necessita a agravada, notadamente se houvera negativa de cobertura do procedimento, conferindo lastro à interseção judicial na forma deferida. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o efeito suspensivo deve ser concedido. Vejamos. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela provisória de urgência pretendida encerra a antecipação de tutela postulada, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, portanto, a tutela provisória de urgência demandada tem natureza antecipatória (CPC, art. 294, parágrafo único), pois destinada a antecipar o próprio direito postulado, e não assegurar sua intangibilidade ou o resultado útil do processo. Alinhada a natureza da tutela pretendida, do alinhado infere-se que a agravada é portadora de Encefalopatia Crônica Infantil Não Progressiva (Paralisia Cerebral), com atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor em decorrência de afogamento. Sustentara ela, através de sua representante, que, em decorrência de sua situação clínica, sofre de espasticidade global grave, fazendo com que tenha dores musculares e gasto calórico além do recomendado, fazendo uso de diversos medicamentos para relaxar a musculatura com objetivo de aliviar a tensão em todo o corpo, porém sem sucesso. Mencionara que, nesse contexto, fora indicado que se submetesse, o mais urgente possível, ao procedimento de Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar associada a programa intensivo e singular de reabilitação motora. Esclarecera que, defronte a indicação e postulação de cobertura, a agravante autorizara apenas parte do procedimento, negando alguns itens da solicitação, ensejando que se valesse da via jurisdicional almejando que fosse cominada à operadora a obrigação de arcar com a integralidade dos procedimentos individualizados pelo médico assistente necessários à efetivação do procedimento de Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar. Consignadas essas premissas, conforme se infere do relatório médico apresentado, fora indicado à agravada que se submetesse ao procedimento reportado - tratamento cirúrgico Rizotimia Dorsal Seletiva Lombar -, que fora, inclusive, detalhado pelo médico assistente, como se infere do abaixo reproduzido[1]: “L. apresenta tetraparesia espástica associada a paralisa cerebral por afogamento (...) Apresenta espasticidade: aumento do tônus, reflexos patológicos e aumento da resistência ao movimento dependente da velocidade nos quatros membros. (...) Conclusão: Está indicado tratamento cirúrgico da espasticidade através da Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar associada a programa intensivo e singular de reabilitação motora. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO PROPOSTO A) O QUE É A RIZOTOMIA DORSAL SELETIVA? A Rizotomia Dorsal Seletiva é um procedimento neurocirugico minimamente invasivo composto das seguintes etapas: 1) Avaliação neurofuncional pré-operatória para quantificação da espasticidade de funcionalidade do paciente, definindo-se o percentual de secção da fase de radioculotomias 2) Acesso às Raízes Nervosas 21. anestesia geral 2.2 avaliação neurofuncional sob sedação 2.3 instalação da monitorização neurofisiológica 2.4 posicionamento em decúbito ventral 2.5 definição do vértebra L 1 com radioscopia 2.6 laminotomia L1 2.7 abertura longitudinal da dura-mater com exposição do cone medular e da cauda equina 3. Etapa Microcirúrgica Realizada com auxílio de monitorização neurofuncional multimodal (eletromiografias contínua e estimulada seguida de avaliação da resposta muscular comportamental intraoperatória) com atuação de médico neurofisiologista e fisioterapeuta neurofuncional. São monitorados os músculos correspondentes às seguintes raízes nervosas: L1, L2, L3, L4, L5, Si e S2, com graduação da reatividade das raízes e de suas radículas, classificadas de zero a 4, sendo consideradas normais as respostas grau 0, grau1 e grau2, e anormais as respostas grau 3 e grau 4. (...) 3. 1. Exploração dos nervos ao nível do cone medular (L1 a S2) com diferenciação das raízes sensitivas das motoras, definição das raízes sensitivas com graduação de reatividade (L1 a S2) do lado esquerdo. 3. 2. Radiculotomias (com os percentuais de secções radioculares segundo avaliação neurofuncional pré-operatória). 3.3 Exploração dos nervos ao nível do cone medular (L1 a S2) com diferenciação das raízes sensitivas das motoras, definição das raízes sensitivas com graduação da reatividade (L1 a S2) do lado direito 3.4 Radiculotomias (seções radiculares segundo plano terapêutico previamente definido no planejamente cirúrgico pré-operatório) 3.5 Sutura hermética da dura-mater, incluindo uso de cola cirúrgica biológica para evitar fistula liquórica 3.6 Laminoplastia com fixação em 4 pontos (usando fios de sutura Nylon 4.0) 3.7 Sutora cutânea 3.8 Curativo.” Sobreleva pontuar que, conquanto necessário para o tratamento das sequelas que acometem a agravada, afetando substancialmente seu bem estar e qualidade de vida, o tratamento cirúrgico não ostenta a natureza de urgente ou emergencial, segundo a dicção legal, como retrata relatório médico[2]: “(...) B) EXISTE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA? Considerando o quadro clínico da criança: paralisa cerebral espástica (deficiência física) e sabendo-se que a espasticidade evolui com piora progressiva, levando a dor e deformidade graves, como luxação de quadril, deformidades nos pés (pés-equinovaros já com encurtamento tendíneo), postura de flexão dos joelhos e de adução das coxas (padrão em tesoura), gasto energético intenso pela contração mantida (espasticidade) – deformando a criança, normalmente de caráter permanente; orientamos que a cirurgia seja realizada o mais urgente possível para minimizar as implicações clínicas da criança com a piora progressiva devido à espasticidade.” Defronte a indicação médica e a solicitação de cobertura, a agravante autorizara a realização do procedimento de Radioscopia e 8 (oito) das 14 (quatorze) explorações cirúrgicas de nervo (neurólise externa), negando cobertura à monitorização neurofisiológica intra-operatória, como se infere do abaixo reproduzido[3]: Instada a explicar os motivos da recusa em cobrir a íntegra dos procedimentos indicados pelo médico assistente, informara a agravante que, no tocante ao custeio da monitorização neurofisiológica intra-operatória, a remuneração será feita ao profissional que a executar junto com o pagamento do OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais, insumos utilizados na intervenção médica, que já restaram autorizados. No tocante aos 6 (seis) procedimentos de exploração cirúrgica de nervo (neurólise externa), informara que esses procedimentos já integram o procedimento de Rizotomia Dorsal Seletiva como etapa indissociável do procedimento principal. Confira-se[4]: “A radiculotomia múltipla é procedimento pertinente para o tratamento da espasticidade disfuncional especialmente nas encefalopatias estáticas com grau mais avançado. Há previsão de cobertura contratual dentro da codificação 30715423 Radiculotomia (com diretriz definida pela AS – no 62). Para o caso em tela há o cumprimento do requisito descrito na DUT. Para efeito terapêutico é necessário a abordagem de várias radículas, em geral do segmento tóraco-lombar. Não há clara definição sobre a forma de cobrança de múltiplos níveis neste procedimento, sendo utilizado, em analogia a outros procedimentos em coluna, a definição de nível uma vez que não haveria sentido técnico realizar a radiculotomia unilateral em uma paraparesia espástica. Portanto, aqui considera-se justa a remuneração de 7 níveis de abordagem, sendo assim favorável a apenas 7x radiculotomia. Favorável a 1x Radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico (por hora ou fração) como procedimento de apoio. Considerando que de acordo com o subitem 4.5 dentro da regra – Valoração dos Atos Cirúrgicos – do manual CBHPM 218 está definido que: ‘Quando um ato cirúrgico for parte integrante de outro, valora-se-á não o somatório do conjunto, mas apenas o ato principal’ manifestamos com o parecer desfavorável aos códigos Laminectomia ou Laminotomia, pois via de acesso e a identificação das raízes a serem seccionadas é etapa indissociável do procedimento principal e nele já contemplado. Desfavorável a 14x Exploração Cirúrgica de Nervo (Neurólise Externa) pois a identificação das radículas é etapa inclusa na codificação principal. Desfavorável também a Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória pois a remuneração do profissional para monitorização é feita no pacote de Monitorização neurofisiológica em OPME. A monitorização é pertinente ao procedimento em tela mas deve se realizada por equipe cadastrada na Unimed local e remunerada pelo Kit de Monitorização Neurofisiológica além de seguir rigorosamente o que disciplina a Resolução 2136/2015 do CFM.” De sua parte, o médico assistente da agravada, em manifestação posterior, defendera a necessidade da realização de 14 (catorze) radiculotomias, tendo em vista a existência de 14 (catorze) explorações nervosas, e, demais disso, reconhecera expressamente que não ocorrera negativa de cobertura do procedimento de monitorização neurofisiológica intra-operatória. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o parecer médico então editado, in verbis: “(...) Segundo as regras da CBHPM, quando ocorrem múltiplas intervenções, com procedimentos realizados por mesma via e por diferentes, deverá ser adicionado ao procedimento principal 70% do valor referente aos procedimentos que tiverem via de acesso diferente, e 50% para os que tiverem mesma via. Como foi colocado na solicitação original do procedimento, o procedimento de rizotomia dorsal seletiva corresponde a várias intervenções para atingir o resultado que é promover o relaxamento adequado da criança. (...) Enfim, o procedimento de radiculotomia foi autorizado adequadamente para 14 nervos, já o de exploração de nervos para 8 nervos. Se assim fosse, como poderíamos fazer 14 radiculotimias sem fazer 14 explorações de nervos, já que está intervenção antecede a radiculotima???!!!! Sobre a monitorização, realmente não houve negativa da operadora, sendo autorizada no segmento de OPME.” Consignados esses fatos, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravada e a possibilidade de lhe advir dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada, se fazem presentes, não comportando, contudo, a amplitude firmada. Conquanto ostente a qualidade de consumidora e esteja patente que efetivamente é beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante, necessitando do tratamento prescrito como forma de melhora de seu estado clínico e de sua qualidade de vida, fora autorizada a cobertura da cirurgia que lhe fora indicada, restando negada apenas a realização de 6 (seis) das 14 (catorze) explorações cirúrgicas de nervo (neurólise externa). Sob essa ótica, segundo o pontuado pelo médico assistente no parecer acima transcrito, inviável que o procedimento seja consumado com a glosa realizada pela operadora. Conforme pontuado, sobeja incontroverso que o procedimento de rizotomia dorsal prescrito à agravada está compreendido nas coberturas oferecidas pelo plano de saúde que a beneficia, ou seja, efetivamente está compreendido nas coberturas asseguradas e sem qualquer restrição quanto à quantidade de explorações cirúrgicas de nervo (neurólise externa) necessárias para que o procedimento de rizotomia dorsal tenha eficácia. O procedimento demandado - procedimento cirúrgico de rizotomoia dorsal - exige a realização de explorações cirúrgicas de nervo (neurólise externa), e, informando o médico assistente a necessidade de realizar 14 (catorze) explorações cirúrgicas de nervo (neurólise externa), deve ser assegurada a cobertura desses procedimentos integrantes do procedimento principal. O tratamento prescrito, enquadrando-se nas coberturas oferecidas, está destinado a minimizar as implicações clínicas da enfermidade de tetraparesia espástica associada a paralisa cerebral por afogamento que apresenta a agravada, não podendo a cobertura ser recusada ou modulada, conforme pretendido, pela agravante. De acordo com a indicação do médico que assiste à agravada, afigura-se necessária e indispensável a realização 14 (catorze) explorações cirúrgicas de nervo (neurólise externa), não cabendo aos peritos da operadora glosarem a cobertura, devendo ser prestigiada, no caso, a indicação do médico que acompanha e assiste a beneficiária. Nessa esteira, a cobertura resguardada alcança o custeio de todos os procedimentos secundários inerentes ao custeio do procedimento cirúrgico principal necessários ao tratamento da enfermidade que acomete a agravada. A divergência estabelecida, ademais, cingira-se ao postulado pelo profissional assistente como necessário à realização do procedimento. A agravante cingira-se a glosar a cobertura de procedimentos acessórios necessários, não tendo, contudo, atinado para a regulamentação vigente, após reconhecer a subsistência da cobertura do procedimento principal prescrito. Ante o enquadramento do procedimento vindicado como integrante e indispensável à consumação do tratamento recomendado à agravada para melhora da situação clínica decorrente da enfermidade que a aflige, a agravante efetivamente deve fomentá-lo, sobretudo considerando que a própria Agência Nacional de Seguro Suplementar fixara no artigo 7o, inciso I, da Resolução Normativa 424/2017, que cabe ao profissional assistente, médico ou cirurgião dentista, a prerrogativa de selecionar os materiais necessários aos procedimentos que serão por eles realizados, verbis: “Art. 7o - ... I - cabe ao médico assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde;” Do alinhavado deflui que, consubstanciando o contrato entabulado entre as partes relação de consumo, a exata exegese das coberturas asseguradas deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pela agravada. Assim é que, subsistindo previsão expressa contemplando cobertura do tratamento prescrito que, a inexistência de exclusão expressa e textual concernente aos procedimentos cirúrgicos acessórios integrantes do procedimento principal materiais necessários, resulta na certeza de que estão compreendidos nas coberturas contratualmente resguardadas. Conseguintemente, em tendo o provimento guerreado resolvido a pretensão sob essa modulação, deve ser ratificada quanto ao particular. Em contrapartida, não subsiste lastro para o sequestro determinado. A forma adequada para, cominada a obrigação de custeio do procedimento, assegurada a cobertura, era a fixação de multa diária, até porque, conforme pontuado, a agravante não havia negado a cobertura postulada, apenas glosado procedimentos indicados pelo médico assistente. O sequestro qualificara, pois, medida excessiva, não afinada com os regramentos que dispõem sobre a forma de asseguração da tutela específica no ambiente das obrigações de fazer, podendo, inclusive, agravar a obrigação afeta à operadora (CPC, art. 537). O sequestro não se destina aprioristicamente a assegurar a efetivação de obrigações de fazer, pois o legislador preceitua medida específica para a hipótese. Mas, conforme se infere dos autos, a agravada postulara o sequestro imediato da quantia de R$96.677,60 (noventa e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), que, segundo aduzira, corresponderia à soma dos valores da internação, anestesia, diária de UTI, honorários da equipe neurocirúrgica, operação de monitorização neurofisiológica intra-operatória, fonoaudiologia e fisioterapia[5]. Deferida a tutela provisória e o postulado, fora realizado o bloqueio nas contas da agravante do valor de R$ 96.677,60 (noventa e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) para custear o procedimento que já havia sido autorizado[6]. Outrossim, persistindo a negativa da operadora na cobertura de 6 (seis) das 14 (catorze) explorações cirúrgicas de nervo (neurólise externa), autorizara o Juízo a expedição de alvará em favor da agravada da importância de R$ 59.346,10 (cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e dez centavos), relativa a esses procedimentos, ocasião em que ainda aplicara multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) e determinara novo sequestro desse valor[7]. Merece ser observado que a agravada já levantara a importância individualizada[8]. Posteriormente, comparecera a agravada aos autos informando que a agravante cancelara a autorização parcial da cirurgia e postulara a liberação em seu favor do valor sobejante[9], o que fora autorizado pelo Juízo[10], havendo a agravada movimentado o importe de R$37.331,40 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta centavos)[11]. Ou seja, a agravada, via de sua representante, já movimentara o valor total sequestrado, correspondente a R$96.677,60 (noventa e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos). Diante dessa conformação, caso a pretensão formulada pela agravada seja rejeitada, a agravante deverá postular ou manejar a medida judicial cabível para reaver a quantia individualizada, pois, havendo sido levantada a integralidade do valor sequestrado, sem o fomento de qualquer caução, inviável, nesse momento, se fixar essa medida. Consoante pontuado, o sequestro, no caso, fora excessivo, pois a negativa advinda da agravante deveria ser contornada mediante fixação de multa, fórmula efetivamente prescrita para asseguração da realização da tutela específica em se tratando de obrigação de fazer. Contudo, deferido e movimentado o valor sequestrado, caberá ao juiz da ação aferir a reversão do movimentado ao custeio do procedimento, e, em caso contrário, deverá adotar as medidas cabíveis para reversão do movimentado sem lastro subjacente. Ademais, até mesmo a conciliação do movimentado com os custos dos procedimentos deverá ser apurado, pois a cobertura deveria ser pautada pelas tabelas praticadas pela operadora, não pelo estimado pelo médico assistente. O sequestro determinado, assim, poderá eventualmente resultar em agravamento da obrigação, pois a cobertura do procedimento, conquanto devida, deve ser modulada, frises-e, segundo o tabelamento praticado pela agravante em acerto com sua rede de profissionais e estabelecimentos credenciados. Aliás, em havendo qualquer montante ainda bloqueado, deverá ser imediatamente liberado em favor da agravante, resguardada a fixação de multa caso o procedimento não tenha sido realizado. No tocante à multa também fixada, fica, diante do sequestro determinado, patente seu descabimento, devendo ser afastada. Conforme pontuado, fora cominada à agravante sanção cominatória no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), caso não providenciasse o fomento e custeio do procedimento cirúrgico que fora indicado à agravada pelo médico assistente. Ocorre que o juiz da causa, conforme mencionado, aliado à multa, autorizara o sequestro da quantia de R$96.677,60 (noventa e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), indicada pela agravada como apta ao custeio do procedimento, tendo ela, via da sua representante, movimentado a integralidade desse importe, conforme positivam as movimentações bancárias retratadas nos autos, nos valores de R$ 59.359,54 (cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)[12] e de R$37.339,97 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos)[13]. O montante sequestrado - R$ 96.677,60 (noventa e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), e movimentado, destinara-se a única finalidade: custear os procedimentos prescritos à agravada. Considerando que houve movimentação desse valor pela agravada, presume-se que fora revertido para o custeio do tratamento, afastando, pois, a subsistência de resistência advinda da agravante apta a gerar a fixação de multa e seu apenamento. Com efeito, a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. A sanção, desnecessário frisar, visava simplesmente assegurar a efetivação da obrigação cominada, velando pela autoridade da decisão judicial que realizava o direito material. Sob essa gênese, a sanção não tem conteúdo indenizatório nem pode ser transmudada em fonte de locupletamento sem causa legítima. Aferido o cumprimento da obrigação e, por conseguinte, a inexistência de mora, inviável a cominação em desfavor da agravante ao pagamento de multa. Portanto, realizado o sequestro e movimentado o montante sequestrado, que deverá ter sido revertido ao custeio do tratamento prescrito à agravada, descabida a fixação de outra sanção, pois mora e renitência não subsistem. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à ilegitimidade de multa cominada à agravante em conjunto com o sequestro deferido e realizado, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, ao menos em parte. Em parte porque, já movimentado o montante sequestrado, inviável ser revertido nesse momento, observada a necessidade de comprovação da reversão do importe ao custeio do procedimento e sua afinação com a tabela praticada pela agravante para o mesmo tratamento. Com fundamento nesses argumentos, antecipo parcialmente os efeitos da tutela recursal reclamada, e, sobrestando, em parte, os efeitos da decisão guerreada, afasto a multa cominada à agravante, defronte ao sequestro deferido e realizado, determinando, ademais, a imediata liberação de qualquer outro montante que esteja bloqueado em razão da decisão arrostada, resguardada a eventual fixação de multa para a hipótese de negativa de cobertura, por parte da operadora, de procedimento complementar ao realizado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Por fim, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, cumpridas as diligências precedentes. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 134898305 - Pág. 1/3 (fls. 45/47) – ação principal. [2] - ID Num. 134898305 - Pág. 3 (fl. 47) – ação principal. [3] - ID Num. 134898309 - Pág. 2 (fl. 51) – ação principal. [4] - ID Num. 135600013 - Pág. 3 (fl. 52) – ação principal. [5] - ID Num. 136151577 - Pág. 1 a ID Num. 136151592 - Pág. 1 (fls. 86/90) – ação principal. [6] - ID Num. 136614638 - Pág. 1 (fl. 96) – ação principal. [7] - ID Num. 136855962 - Pág. 1 (fl. 113) – ação principal. [8] - ID Num. 136985788 - Pág. 1 (fl. 117) – ação principal. [9] - ID Num. 137038969 - Pág. 1/2 (fls. 119/120) – ação principal. [10] - ID Num. 137049664 - Pág. 1 (fl. 122) – ação principal. [11] - ID Num. 137055477 - Pág. 1 (fl. 124) – ação principal. [12] - ID Num. 136985788 - Pág. 1 (fl. 117) – ação principal [13] - ID Num. 137055477 - Pág. 1 (fl. 124) – ação principal.